Tribunal: TJES
Processo: 5012635-47.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012635-47.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: ADIN VIANA FERREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO PROCESSADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA PERSISTENTE DE DÍVIDA JÁ QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ADIN VIANA FERREIRA, condenando o recorrente à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

O recorrente, em suas razões, sustenta, em síntese, a legitimidade das cobranças, argumentando que não houve prova do efetivo repasse do pagamento realizado em outra instituição financeira, e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da instituição financeira pela falha no processamento de um pagamento de fatura e as consequências jurídicas decorrentes.

O cerne da questão reside na aplicação da teoria do risco do empreendimento às atividades bancárias. A relação entre as partes é inegavelmente de consumo, devendo ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

O autor/recorrido logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, juntando aos autos o comprovante de pagamento da fatura no valor de R$ 666,57, realizado em 05/08/2024. Por outro lado, o banco/recorrente, ao alegar que não recebeu o repasse dos valores, tenta transferir ao consumidor o ônus por uma falha operacional interna de todo o sistema de compensação bancária.

Tal argumento não se sustenta. A eventual falha na comunicação entre o banco arrecadador e o banco credor é um fortuito interno, um risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida. A cadeia de fornecedores que viabiliza o pagamento de boletos responde solidariamente perante o consumidor por vícios na prestação do serviço, conforme dispõem os artigos 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

Uma vez quitado o débito, as cobranças posteriores tornaram-se manifestamente indevidas. A conduta do recorrente de manter a cobrança, acrescendo juros e encargos, configura falha grave na prestação do serviço.

No que tange à repetição do indébito em dobro, a decisão também foi acertada. A cobrança de dívida já paga, sem a configuração de engano justificável, atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. A tese de "falha sistêmica" não se enquadra como engano justificável, mas sim como negligência operacional.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelo consumidor extrapola, e muito, o mero dissabor cotidiano. A angústia de ser reiteradamente cobrado por uma dívida já paga, a perda de tempo útil para tentar solucionar o problema administrativamente e a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para ver seu direito reconhecido são suficientes para caracterizar o dano moral na modalidade
in re ipsa
(presumido).

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo como justa compensação ao recorrido e como medida pedagógica para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)